Tribunal: TJSP
Processo: 1026874-98.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Existência apenas de erro material quanto à condenação sucumbencial que deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa – Erro material sanado.
Embargos da ré acolhidos e

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Existência apenas de erro material quanto à condenação sucumbencial que deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa – Erro material sanado.
Embargos da ré acolhidos e embargos do autor rejeitados.